Tribunal: TJDFT
Processo: 0750971-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750971-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JC GONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravantes por BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO rejeitou a impugnação oposta pelos recorrentes, não conhecendo da alegação de excesso de execução, admitindo a cumulação de multa contratual e astreintes, além de ter rejeitado a alegação de impossibilidade de conversão da obrigação de fazer disposta na sentença em perdas e danos. Alegam as agravantes, inicialmente, ser equivocada a apreensão exarada na decisão agravada de que haveria preclusão em face da decisão que permitiu a conversão em perdas e danos da obrigação de fazer disposta na sentença, consistente na entrega da unidade imobiliária vendida ao agravado, pois trata-se de questão que foi oportunamente questionada na impugnação ao cumprimento de sentença. Defende a impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pois a pretensão acolhida na sentença foi pelo cumprimento do contato e não pela rescisão, destacando que o Juízo de origem não concedeu às recorrentes prazo para cumprimento da obrigação, ou oportunidade para impugnar o valor das perdas e danos indicado pelo recorrido para vindicar a conversão, em afronta ao que dispõe a súmula 410 do STJ. Sustenta a impossibilidade de cumulação de multa contratual com qualquer outra pretensão indenizatória, notadamente astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer disposta na sentença, o que afrontaria o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivos nos Temas 970 e 971. Nesse sentido, dispõe que "ante a impossibilidade de entrega do imóvel e pela opção do Impugnado em manter a relação contratual, o qual não pleiteou a possibilidade de rescisão em sua inicial, tem-se que fixar astreintes para receber a unidade seria bis in idem com o pagamento da multa até que seja feita tal entrega." Alternativamente, defende que a exclusão da incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, substituindo-se tais encargos pela taxa Selic, com fulcro nas teses fixadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo nos Temas 99 e 112. Com esses argumentos, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, e, no mérito, não formula pedido especifico de reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 21824622. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso pelo órgão colegiado. Não se verifica interesse recursal por parte das agravantes para discutir sobre a possibilidade de cumulação de multa contratual com astreintes, tema aventado como pretexto para sustentar violação à entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivos nos Temas 970 e 971. Com efeito, a impossibilidade de cumulação já lhe foi assegurada no julgamento de parcial provimento de seu recurso de apelação, confira-se: "Conforme se verifica da sentença, o pedido de aplicação da multa moratória restou acolhido, de forma que o Autor receberá das Construtoras multa mensal de 0,5% do valor atualizado do imóvel no período compreendido entre a data do vencimento do prazo de tolerância de 180 dias e a data da efetiva entrega do imóvel (ID 11361126 - Pág. 4). Nesse toar, não se pode tolerar que sejam cumuladas as astreintes com a multa que somente será suspensa com a entrega da unidade. Nesse toar, não se pode tolerar que sejam cumuladas as astreintes com a multa que somente será suspensa com a entrega da unidade." (ID 21824637 - Pág. 559) Diante da resolução empreendida no acórdão transitado em julgado, o agravado não apresentou pedido de execução de astreintes ao postular o cumprimento de sentença, como se verifica no pedido de ID 21824637 - Pág. 628. E apesar de o Juízo da causa ter determinado de ofício a incidência de astreintes no despacho inicial do cumprimento de sentença, a decisão foi reformada pelo acolhimento de embargos de declaração interpostos pelas agravantes, afastando a incidência de astreintes e mantendo apenas a execução de multa contratual (ID 21824637 - Pág. 658). Assim, carecem as agravantes de interesse recursal quanto ao tema, pois não há execução de astreintes em curso. O recurso também não comporta conhecimento quanto ao pedido de incidência de taxa Selic em substituição aos juros de mora e correção monetária, já que a matéria não foi tratada na impugnação ao cumprimento de sentença de ID 21824637 - Pág. 662, de modo que não foi apreciada pela decisão agravada, tratando-se de inovação recursal. Quanto à matéria passível de conhecimento, não se mostra provável o provimento do recurso para impedir a conversão da obrigação de fazer disposta na sentença em perdas e danos. Com efeito, os agravantes foram condenados a cumprir a obrigação assumida no contrato, entregando o imóvel adquirido na planta ao agravado, pois constatada a inadimplência dos recorrente e o direito de imediata execução do contrato. Mas foi ressalvado no acórdão que manteve a condenação de fazer disposta na sentença, de forma expressa, que se houvesse inviabilidade de cumprimento, a obrigação se resolveria em perdas e danos, confira-se: " Como dito alhures, diante do atraso na entrega do imóvel, conquanto o autor pudesse ter requerido a rescisão do contrato e reavido os valores investidos, pleiteou a manutenção do contrato com a entrega do imóvel e a aplicação de penalidades às construtoras. (...) Todavia, convêm destacar que a determinação de entrega da unidade adquirida pelo autor permanecer hígida, nada impedindo que a ausência de cumprimento da obrigação possa conduzir a conversão em perdas e danos, à escolha do credor, quando da fase de cumprimento de sentença. Ao pleitear o cumprimento de sentença o agravado se ateve aos limites do título judicial, postulando o cumprimento da obrigação de fazer, ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, com apresentação de contas de liquidação do valor que entende devido (ID 21824637 - Pág. 628). Ao ser intimado para cumprir a obrigação, as agravantes apresentaram embargos de declaração para apontar contradição quanto à fixação de astreintes, mas também esclareceram sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação disposta na sentença (ID 21824637 - Pág. 651). Nesse contexto, ao acolher os embargados de declaração para excluir a cobrança de astreintes, o juízo de origem retificou a decisão de admissibilidade do cumprimento de sentença, à vista da declarada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, para admitir a pretensão como e execução por quantia certa em razão da conversão em perdas e danos, intimando o agravante para pagar os valores postulados pelo credor, nos termos do art. 523, do CPC. Assim, afere-se que foi observado o devido processo legal e respeitados os limites do título judicial, sendo improcedente a alegação das agravantes de que não tiveram prazo para cumprimento de obrigação, que as próprias declararam nos autos ser impossível. E a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos encontram amparo no arts. 499 e 816 do CPC e art. 84 do CDC, in verbis: CPC: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. CDC: Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Ademais, não houve impugnação oportuna pelos recorrentes quanto aos valores apurados pelo agravado, mas apenas impugnação à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com pedido abstrato de remessa dos autos à contadoria judicial, como se verifica na impugnação de sentença de ID 21824637 - Pág. 662. E sequer apresentou pedido de reforma especifica da decisão agravada, de modo a justificar o que pretende com a prolação de nova decisão por esta instância recursal, denotando de suas razões recursais intenção de impedir a conversão em perdas e danos, mesmo diante do inadimplemento da obrigação de fazer que lhe foi imposta no julgamento de mérito, o que não se pode admitir. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator